Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-84.2021.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONSAÚDE. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de adicional de insalubridade para o grau máximo. Perícia bem realizada que constatou contato com agente biológico nocivo em ambiente hospitalar, correspondente aos precisos requisitos da insalubridade em grau médio.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONSAÚDE. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de adicional de insalubridade para o grau máximo. Perícia bem realizada que constatou contato com agente biológico nocivo em ambiente hospitalar, correspondente aos precisos requisitos da insalubridade em grau médio. Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo. Conteúdo técnico não infirmado pelas impugnações apresentadas. Precedentes. Adicional em grau médio já reconhecidamente pago pelo Consórcio. Sentença preservada. RECURSO DESPROVIDO.